Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-43.2021.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-43.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL ROSENO DOS SANTOS - CPF: 176.065.432-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA
– RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000398-43.2021.8.11.0023

APELANTE:

MANOEL ROSENO DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL ROSENO DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT,
Dr.
Evandro Juarez Rodrigues
, lançada

nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor. Além disso, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

Inconformado, o apelante defende que foi vítima de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pelo provimento deste recurso, a fim de que o apelado seja condenado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), bem como ao pagamento a título de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), e, por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má fé, eis que não houve alteração dos fatos narrados pela recorrente, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id 129985666).

Contrarrazões ofertadas no Id 129985673, em que o apelado diz que a apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na sentença, apenas reprisou os argumentos iniciais, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 130622165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aventada pela parte apelada
.

Quando ao mérito propriamente dito, ressai dos autos que
MANOEL ROSENO DOS SANTOS
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, onde narra, em sua inicial, não se recordar de ter celebrado negócio jurídico com a parte requerida, razão pela qual entende que o empréstimo consignado existente pode ser indevido, aduzindo a possibilidade de fraude.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, aplicando-lhe multa de 1% (um por cento) por litigância de má-fé, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelante celebrou uma cédula de crédito bancário nº
205077470.
(Id
129985650 – págs. 1 a 6
)
.

Não há como o recorrente alegar desconhecimento da avença, uma vez que
a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais e do instrumento procuratório
. (Ids 129981385 e 129981387)

Não fosse suficiente, a instituição recorrida ainda demonstrou a realização da transferência bancária, mediante juntada do respectivo comprovante, documento este que entendo suficiente para demonstrar que a requerente efetivamente recebeu o valor contratado. (Id 129985650 – pág. 8).

Assim, as provas apresentadas pelo banco demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, vez que a apelada comprovou a
relação

jurídica
questionada nos autos e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo Magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...) Os documentos trazidos pelo requerido comprovam a contratação do empréstimo com o banco demandado
(Num. 51311584 – pág. 1/9 e 51311585)
. Comprovado o empréstimo, por contratos e documentos, bem como, a entrega do numerário em favor do contratante, improcedem os argumentos da parte Autora, neste sentido cita-se precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 – APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O

banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida

decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e

embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de

comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.
”
(
RAC 1000256-24.2017.8.11.0041,

DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em

19/03/2019
)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova recai

sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações,

comprovando a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da

qual não se desincumbiu.
”
(
N.U 0000343-22.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em

23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019
)

As alegações da parte autora que não conhece o débito não procedem, pois, o conjunto probatório de forma cristalina refuta tal alegação. Há um contrato assinado e crédito em sua conta corrente, não havendo qualquer devolução dos valores ou registro de reclamações.

O valor pactuado no contrato de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
foi creditado na conta bancária da parte autora, através de uma transferência
(TED)
, tendo como remetente a parte autora
(Num. 51311585)
.

DE REPENTE, A PARTE AUTORA PROPÕE 17 (DEZESSETE) AÇÕES CONTRA VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, alegando que nunca efetuou nenhum dos empréstimos em seu nome. Muito estranho observar que não há nenhuma reclamação junto aos órgãos de defesa (Ministério Público - Delegacia de Polícia Civil). Como pode ficar tanto tempo suportando descontos em seu salário sem reclamar?

Na mesma vertente, não há notícias que terceiros utilizaram o cartão bancário da parte autora para fazer os saques em sua conta corrente/poupança, não houve questionamento pela parte autora, não consignou os valores creditados em Juízo e em momento algum menciona a devolução do montante depositado, logo, não há que se falar em indenização por danos morais e nem em restituição dos valores das parcelas pagas, sob pena de beneficiar a parte autora de sua própria torpeza. Vejamos precedente do STJ:

Processo civil. Agravo no agravo de instrumento. Nulidade. Ausência de prejuízo. Reexame de provas. - A sistemática do processo civil é regida pelo princípio da instrumentalidade das formas, devendo ser reputados válidos os atos que cumpram a sua finalidade essencial, sem que acarretem prejuízos aos litigantes, sendo certo que
ninguém pode se beneficiar da própria

torpeza
. Negado provimento ao agravo no agravo de instrumento. (STJ - AgRg no Ag: 508361 MG 2003/0005687-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/11/2003, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.02.2004 p. 335). (sublinhei/grifei)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mantém a mesma posição:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE

CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO

FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO

ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO

MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1.O

reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não

constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A

litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de

mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos

do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Em termos de provas, mesmo

com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar,

ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de

presunção absoluta de veracidade. 3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a

cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito

como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial

de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia

a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.”
(
N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado

em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Registre-se nestes autos, fato que causa estranheza, pois a parte autora, propôs 17 (dezessete) ações distintas contra Instituições Financeiras diferentes, quais sejam:
(i) 1001062-74.2021.8.11.0023; (ii) 1001061-89.2021.8.11.0032; (iii) 1001060-07.2021.8.11.0023; (iv)

1001059-22.2021.8.11.0023; (v) 1001058-37.2021.8.11.023; (vi) 1001057-52.2021.8.11.0023; (vii)

1000398-43.2021.8.11.0023; (viii) 1000394-06.2021.8.11.0023; (ix) 1000393-21.2021.8.11.0023;

(x) 1000392-36-36.2021.8.11.0023; (xi) 1000366-38.2021.8.11.0023; (xii) 1000362-98.2021.8.11.0023; (xiii) 1000361-16.2021.8.11.0023; (xv) 1000360-31.2021.8.11.0023; (xvi)

1000358-61.2021.8.11.0023; xvii) 1000357-76.2021.8.11.0023 e; (xvii) 1000932-21.2020.8.11.0023.

Como pode a parte autora ficar tanto tempo pagando empréstimos consignados, os quais segundo ela (autora) nunca foi feito, sem ao menos fazer uma reclamação no INSS ou quem sabe ir à Delegacia de Polícia Civil prestar uma queixa. Além disso, poderia buscar socorro no Ministério Público, diante da sua condição de aposentada.

Assim, ausente a demonstração de falha na prestação do serviço prestado por parte do banco (requerido), não há como atribuir-lhe responsabilidade. Ademais, os fatos alegados pelo autor não encontram respaldo nas provas dos autos e, consequentemente, não são suficientes para reconhecer o pedido na forma pleiteada.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

De igual modo, no que concerne a condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Além disso, o artigo 80 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, fato que, por si só,
configura litigância de má-fé, diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO
– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022